Tribunal: TJBA
Processo: 8027697-78.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027697-78.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VICENTE ERIC MORAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TED JORDAN JUNIOR

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EDITAL 001/2019. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. MUDANÇA NA ORDEM DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES. CORRIDA QUE PASSA DE PRIMEIRO EXAME PARA ÚLTIMO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL. PREPARAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE CONSIDERA OS ESTRITOS LIMITES EDITALÍCIOS. MUDANÇA CAPAZ DE OCASIONAR PREJUÍZOS. PRINCÍPIO DA VINULAÇÃO AO EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - Depreende-se dos autos que o impetrante submeteu-se ao Concurso Público para Seleção de Candidatos para a Carreira de Guarda Municipal, Edital 001/2019, tendo sido aprovado na primeira etapa (Prova Objetiva) do certame.

II - Resta evidente da análise dos documentos que instruem a inicial do
mandamus
, ainda, que o impetrante foi convocado para a etapa seguinte do certame, consistente na realização de Teste de Aptidão Física

(
Corrida de 12 e 14 minutos - homens e mulheres, respectivamente/ Flexão em barra / Abdominal remador / Flexão dos membros superiores
).

III -

In casu
, alega, o autor, que a banca examinadora inverteu os exames do TAF, de modo a prejudicar o seu desempenho mental e físico nas provas, visto que a prova de corrida, apesar dos protestos dos candidatos, ocorreu após a realização dos demais exames, restando violado o Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório.

IV - Preliminar de incompetência. Tendo sido o
mandamus
impetrado em desfavor de ato atribuído ao Prefeito do Município da Cidade de Salvador, há de ser rechaçada a preliminar, eis que o feito foi ajuizado na forma inserta no art. 123, I, b da Constituição do Estado da Bahia.

V - Mérito. A alteração da ordem da realização das provas – prevista em edital – não foi devidamente informada com antecedência aos candidatos. Ressalte-se que a própria administração reconheceu seu equívoco, ao remarcar o TAF para alguns candidatos, mas não para todos, o que fere princípios básicos da administração pública, como os da legalidade, publicidade e isonomia.

VI - Inconteste que as irregularidades afetaram os candidatos para além daqueles que foram reprovados na corrida. A inversão da ordem de realização das provas em clara inobservância do quanto previsto no edital, e o demasiado tempo de espera, são fatores que acabam por atingir o desempenho dos candidatos.

VII - O Edital de Retificação (Id. 5621884) do certame prevê no item 2.10 que os exames físicos ocorreriam na seguinte ordem para o Cargo de Guarda Civil Municipal “
Corrida de 12 e 14 minutos (homens e mulheres, respectivamente) / Flexão em barra / Abdominal remador / Flexão dos membros superiores
”.

VIII - As regras ordinárias de experiência, demonstram que a preparação de candidato a cargo público que exige a realização de TAF, é feita com observância das normas editalícias, dentre as quais, podemos destacar, tempo de realização do exame, quantidades de repetições, distância a ser percorrida. A mudança da ordem das provas, tempo permitido para sua realização, quantidades de repetições exigidas, distância a ser percorrida, altera de forma substancial o resultado que o candidato poderia alcançar, eis que não foi preparado àquelas situações.

IX - A vinculação ao edital é princípio regente de certame públicos para ingresso nos cargos vagos da administração pública, socorrendo tanto aos candidatos quando ao ente público que oferta às vagas, eis que torna-se lei entre as partes.

X - Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8027697-78.2019.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante V
ICENTE ERIC MORAES DOS SANTOS
e Impetrados
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADORA(A) DE JUSTIÇA